Tribunal: TJSP
Processo: 1104094-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de financiamento cumulada com pedido de consignação em pagamento – Cédula de crédito bancário – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Afastada a alegação preliminar de sentença citra petita – 1. Tarifa de avaliação do bem. Impugnação à cobrança. Proibição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de financiamento cumulada com pedido de consignação em pagamento – Cédula de crédito bancário – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Afastada a alegação preliminar de sentença citra petita – 1. Tarifa de avaliação do bem. Impugnação à cobrança. Proibição de inovação recursal. Alegação não conhecida – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% (doze por cento) ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 3. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – 4. Comissão de permanência. Não demonstrada a contratação ou cumulação com outros encargos – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227151
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104094-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANO
LEITE DOS SANTOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104094-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7584
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1104094-12.2019.8.26.0100
Apelante: Fabiano Leite dos Santos Reis (Justiça Gratuita)
Apelada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo Foro Central 28a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Ana Lúcia Xavier Goldman
Voto no 7584
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação revisional de
contrato de financiamento cumulada com pedido de consignação
em pagamento Cédula de crédito bancário Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do
E. Superior Tribunal de Justiça Afastada a alegação preliminar
de sentença citra petita
1. Tarifa de avaliação do bem.
Impugnação à cobrança. Proibição de inovação recursal. Alegação
não conhecida 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite
legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% (doze
por cento) ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior
Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo
Tribunal Federal. Não comprovada a cobrança de taxa de juros
remuneratórios superior à média do mercado 3. Capitalização
mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS).
Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade
da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal 4. Comissão
de permanência. Não demonstrada a contratação ou cumulação
com outros encargos Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
contra a r. sentença de fls. 94/97, cujo relatório se adota, que, em ação
revisional de contrato de financiamento cumulada com pedido de
consignação em pagamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais, condenando a ré na devolução dos valores pagos pelo seguro
prestamista de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104094-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7584
3
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou o autor no
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa, de R$ 19.227,84 (dezenove mil duzentos e vinte e sete reais e
oitenta e quatro centavos), observada a gratuidade de justiça concedida.
Apela o autor a fls. 103/109. Sustenta, em síntese,
que a r. sentença deixou de analisar quase que a totalidade dos pedidos da
petição inicial. Alega que as tarifas cobradas são abusivas e que, não tendo
sido informadas, não vinculam o consumidor, nos termos dos artigos 46 e 51
do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que não restou comprovada a
prestação dos serviços referentes à tarifa de avaliação do bem, devendo-se
afastar a sua cobrança. Argumenta que, nos termos da Súmula no 121 do E.
Supremo Tribunal Federal, a capitalização composta de juros é ilícita. Afirma
que a multa não pode ser fixada em porcentagem superior a 2% (dois por
cento). Sustenta que a comissão de permanência cumulada com juros e multa
moratórios é abusiva, conforme as Súmulas no 296 e 472 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Pleiteia a reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face da
concessão da gratuidade de justiça ao apelante.
A apelada apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso. Impugnou a concessão da gratuidade de
justiça ao apelante (fls. 112/122).
É o relatório.
Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça
concedida ao apelante. Diante da concessão da gratuidade de justiça em
Primeiro Grau, cabia à apelada demonstrar que houve mudanças na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104094-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7584
4
capacidade econômica do apelante, ônus do qual não se desincumbiu, de
forma que a impugnação não merece acolhida.
Ainda preliminarmente, afasto a arguição do
apelante de que a r. sentença é citra petita. O fato de que os argumentos do
apelante não foram acolhidos não significa que o D. Juízo de Primeiro Grau
se omitiu, tendo apenas decidido de forma diversa.
Ademais, constata-se que a petição inicial impugna a
cobrança apenas das tarifas de aditamento de contrato, de registro de contrato,
de emissão de boletos e análise de crédito, bem como questiona a abusividade
da taxa de juros e da cobrança de comissão de permanência (fls. 1/16). O
apelante inova em sede recursal ao questionar a cobrança de tarifa de
avaliação do bem. Uma vez que o apelante não apresentou este
questionamento em Primeiro Grau, e em vista da proibição de inovação
recursal, este pedido não deve ser conhecido.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a realização
de justiça material, para além da letra do contrato. Neste contexto, as
cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem ser revistas a
fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os contratantes, evitando-
se o enriquecimento ilícito de uma das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104094-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7584
5
Com relação aos juros remuneratórios pactuados em
valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal limite estabelecido pela
Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, conforme
jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em
recurso processado nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código de 2015:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
(art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...)” (STJ, REsp. no
1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo Tribunal
Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s disposições do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104094-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7584
6
Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”. Assim, não se aplica ao caso a
proibição imposta pelo artigo 1o do Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é
vedado estipular taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros remuneratórios
possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza,
por si só, abusividade, impondo-se a sua redução tão somente quando
comprovado que as taxas estão discrepantes em relação à taxa de mercado
depois de vencida a obrigação, o que não se demonstrou nos autos.
No caso, foi pactuada taxa de juros de 3,08% (três
inteiros e oito centésimos por cento) ao mês e 43,91% (quarenta e três inteiros
e noventa e um centésimos por cento) ao ano (fl. 37). Esta taxa está em
consonância com a prática de mercado em novembro de 2017, data na qual
foi emitida a cédula de crédito bancário (fl. 38), segundo informações
disponibilizadas pelo Banco Central acerca das taxas de juros pré-fixadas.
Ainda, segundo a Súmula no 648 do E. Supremo
Tribunal Federal, a norma do artigo 192, § 3o da Constituição Federal, que
limitava a taxa de juros reais a 12% (doze por cento) ao ano, tinha a sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar, que nunca foi
elaborada. Ademais, o referido dispositivo constitucional foi revogado.
No concernente à capitalização de juros, o E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104094-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7584
7
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que esta
é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos celebrados
na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos termos da Súmula no
539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código
de 2015, adotou-se a seguinte tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada.” (STJ, REsp. no 973.827/RS, Segunda Seção,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012).
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida em
29/11/2017 (fl. 38), portanto, em momento posterior à publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000. Desta forma, não há que se falar em ilegalidade
ou abusividade da cláusula em questão.
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal
Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada”. Contudo, esta Súmula, que foi aprovada em
sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por entendimento jurisprudencial
posterior do próprio C. Supremo Tribunal Federal, bem como pela edição da
Medida Provisória no 1.963-17/2000.
No mais, o apelante afirma que é vedada a
cumulação de comissão de permanência com outros encargos. Esta comissão,
enquanto taxa cobrada em decorrência de atraso nos pagamentos devidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104094-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7584
8
banco, deve incidir isoladamente. Nos termos da Súmula no 472 do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Entretanto, conforme se depreende da cláusula 9 da
cédula de crédito bancário (fl. 38), não se pactuou a incidência de comissão
de permanência. Ademais, não se demonstrou a realização de cobrança de
quantias a esse título.
Em caso de inadimplemento, pactuou-se a cobrança
apenas de juros remuneratórios limitados à taxa fixada no período de
normalidade contratual, juros moratórios e multa contratual de 2% (dois por
cento) sobre o valor total do débito, conforme expressa previsão contratual
(fl. 38). Assim, não há irregularidade a ser sanada.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo o apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau
em favor dos patronos da apelada no montante de 10% (dez por cento) do
valor da causa, de R$ 19.227,84 (dezenove mil duzentos e vinte e sete reais e
oitenta e quatro centavos), para 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por
cento), em vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104094-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7584
9
profissionais e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo
Civil), observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora